Tribunal: TJDFT
Processo: 0004870-49.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004870-49.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA JOSE COSTA MIRANDA, MARIA JOSE GUIMARAES DOS SANTOS, MARIA JOSE NEVES LIMA, MARIA JOSE SOARES, MARIA LAURA DOS SANTOS, MARIA LUCI SILVA MACEDO, MARIA LUCIA AFONSO RAMOS, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, MARIA LUCIA FEITOSA, MARIA LUCIA REZENDE AGUIAR, MARIA LUZA DA CONCEICAO MAGALHAES, MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO, MARIA MADALENA ROCHA, MARIA MENDES PEREIRA, MARIA MENDES TEIXEIRA ALBERTO, MARIA MODESTO DA SILVA, MARIA MOURA DOURADO, MARIA NARA LUCIA MARQUAES FRANCO, MARIA NATIVIDADE NOLETO, MARIA NEIDE MARTINS AGUIAR, MARIA NEIDE NOGUEIRA DE SOUZA, MARIA NEUZA DO NASCIMENTO, MARIA JOSE DAS DORES, MARIA JOSE DE SOUSA MARCELINO CAMPOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 21850303, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção da requisição referente às exequentes MARIA MENDES PEREIRA, MARIA NEUZA DO NASCIMENTO, MARIA JOSE DE SOUSA MARCELINO CAMPOS, MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO e MARIA NEIDE MARTINS AGUIAR em razão do pagamento. Assim, decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo (ID 21850304 a 21850307), determino a exclusão das referidas credoras da execução em epígrafe, prosseguindo o precatório em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador